Tribunal: TJES
Processo: 0000838-30.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-30.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO LITTIG e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE SÓCIOS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de nulidade de operação de crédito firmada por terceiro junto à cooperativa de crédito, em que foram dados como garantia fiduciária veículos de propriedade formal do Apelante.

2. O Apelante sustenta ausência de consentimento na alienação dos bens, bem como inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

3. Indeferimento da gratuidade da justiça, ante ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a validade da operação de crédito garantida por alienação fiduciária de veículos formalmente pertencentes ao Apelante, mas utilizados por terceiro em contrato com cooperativa de crédito; (ii) a existência de responsabilidade civil da instituição financeira em razão da ausência de anuência expressa do titular dos bens; e (iii) a possibilidade de concessão de justiça gratuita diante das alegações de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos evidencia a existência de sociedade de fato entre o Apelante e o terceiro que celebrou o contrato, com comunhão de recursos e finalidade empresarial.

5. O Apelante participou das tratativas para obtenção do crédito, inclusive fornecendo documentos e comparecendo à agência bancária.

6. A operação de crédito foi revertida em favor da atividade econômica explorada pela sociedade de fato, conforme comprovado por notas fiscais e documentos.

7. A afetação do patrimônio pessoal à atividade comum configura responsabilidade solidária dos sócios, nos termos dos arts. 987 e 990 do Código Civil.

8. A relação jurídica estabelecida com a cooperativa é de natureza empresarial, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. Não houve cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem oportunizado ampla instrução probatória e indeferido provas impertinentes ou protelatórias com amparo no art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a operação de crédito garantida por bens do Apelante quando comprovada sua participação nos atos preparatórios e a destinação dos recursos à sociedade de fato da qual era integrante. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários firmados para viabilizar atividade empresarial, ainda que entre pessoas físicas. 3. A ausência de prova efetiva de hipossuficiência financeira legitima o indeferimento do pedido de justiça gratuita.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 147, 148, 987, 988 e 990; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000838-30.2019.8.08.0049

APELANTE
S
:
NIVALDO LITTIG E TRANSPORTADORA LITTIG LTDA-ME

APELAD
OS
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO E OU
T
ROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Em breve síntese, a controvérsia diz respeito à validade de operação de crédito realizada junto à
cooperativa de crédito
recorrida, na qual foram ofertados em garantia fiduciária dois veículos automotores de propriedade formal do Apelante, sendo que tais bens foram alienados fiduciariamente por terceiro – Leomar Zambom – sem a assinatura ou autorização expressa do titular registral.

O recurso, por conseguinte, busca o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre Leomar e a cooperativa de crédito, sob o argumento de inexistência de vínculo jurídico entre as partes e ausência de ciência ou consentimento por parte do proprietário dos bens.

Inicialmente, necessário salientar que os recorrentes não demonstraram fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Isso porque, ao se analisar os documentos anexados aos autos, verifica-se que os recorrentes declararam rendimentos mensais de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), mantêm valores disponíveis em conta corrente superiores a dezoito mil reais, além de investimentos em caderneta de poupança no montante de duzentos mil reais. Consta, ainda, a propriedade de dois imóveis rurais e um automóvel identificado como VV 13.180.

Isso porque, ao se analisar os documentos anexados aos autos, verifica-se que os recorrentes declararam rendimentos mensais de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), mantêm valores disponíveis em conta corrente superiores a dezoito mil reais, além de investimentos em caderneta de poupança no montante de duzentos mil reais. Consta, ainda, a propriedade de dois imóveis rurais e um automóvel identificado como VV 13.180.

Conforme os extratos bancários acostados, constata-se movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Lado outro, não foram apresentados comprovantes de despesas,
ou dívidas
possibilitando a aferição da incapacidade econômica.

Dessa forma, não se vislumbra nos autos quadro probatório apto a demonstrar situação de fragilidade financeira dos recorrentes.

Sobre a possibilidade de verificação da miserabilidade
dos recorrentes
é o julgado a seguir do c. STJ:

“
[...]A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito.[...](AgInt no AgInt no AREsp 1916722/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Com isso, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Ato contínuo, conforme bem delimitado na sentença, restou amplamente demonstrado nos autos que o Apelante e Leomar Zambom mantinham relação de colaboração empresarial, caracterizada pela comunhão de recursos (veículos, capital e força de trabalho), com finalidade lucrativa comum.

A existência dessa sociedade foi confirmada por meio de provas testemunhais e pela própria confissão do Apelante, que em audiência reconheceu ter participado das tratativas para obtenção do crédito, inclusive comparecendo à agência bancária e fornecendo os documentos dos veículos para viabilização da operação.

Assim, ainda que se cogitasse eventual vício de vontade/consentimento,
aplicar-se-ia, em tese, o disposto nos arts. 147 e 148 do Código Civil:

Art. 147
. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

Art. 148
. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

Contudo, a
versão apresentada no recurso, de desconhecimento ou surpresa quanto à alienação dos bens,
mostra-se
isolada e
contrariada
pelo conjunto probatório coligido.

Ademais, a operação de crédito foi integralmente revertida em favor do empreendimento comum, conforme demonstrado por notas fiscais e comprovantes de despesas apresentados nos autos, os quais comprovam a aplicação dos recursos em reforma dos veículos e custeio da atividade transportadora explorada pela sociedade de fato.

A afetação do patrimônio pessoal à atividade comum constitui, aliás, característica típica das sociedades não personificadas (arts. 988 e 990 do Código Civil), cuja responsabilidade pelos atos negociais se estende aos sócios perante terceiros, nos termos do art. 987 do mesmo diploma.

No tocante à suposta falha da instituição financeira, igualmente não assiste razão ao Apelante.

A operação foi formalizada com base em documentação legítima e respaldada pela aparência de legalidade conferida pela conduta do próprio titular dos bens, que em momento algum se opôs ao uso dos veículos na operação e tampouco adotou medidas para revogar ou anular o negócio, a não ser um ano após a sua efetivação.

Não se configura, assim, a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque a relação estabelecida é de natureza empresarial e não revela vulnerabilidade técnica ou econômica do contratante, como exige a jurisprudência do STJ para aplicação mitigada da teoria finalista.

M
uito embor
a o
Superior Tribunal de Justiça
admita, em algumas hipóteses, a mitigação da
Teoria Finalista quando demonstrada a vulnerabilidade
técnica, jurídica ou financeira
da parte,
o caso dos autos não permite esse abrandamento.

Isso porque
o contrato de empréstimo celebrado
entre as partes
tinha por finalidade a implementação da
atividade
empresarial
sendo classificado como
insumo, o que afasta a incidência d
o CDC
, consoante entendimento pacificado do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
2. CONTRATO BANCÁRIO.TOMADA DE EMPRÉSTIMOS COM FIM DE IMPLEMENTAR ATIVIDADE NEGOCIAL.INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES
. 3.TAXA DE JUROS QUANTO AOS RECURSOS DO FNE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.
3. A Corte estadual decidiu a questão acerca da suposta abusividade das taxas de juros quanto aos recursos do FNE com amparo no contrato e nas provas carreadas aos autos, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.EMPRÉSTIMOS DE VALORES EXPRESSIVOS TOMADOS POR EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CAPITAL E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não há prova de que os valores discutidos, que somados alcançam dezenas de milhões de reais, não foram utilizados para implementar ou incrementar a atividade negocial e também da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do grupo econômico composto pelos agravantes para flexibilização da teoria finalista e a excepcional aplicação da legislação protetiva do consumidor.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

Outrossim, o
ônus da prova cabia aos apelantes que,
que
não
lograram êxito em demonstrar
a existência de hipossuficiência técnica, jurídica ou financeira, a ensejar a aplicabilidade da lei consumerista, sendo devida a manutenção da sentença.

No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem oportunizou ampla instrução probatória, incluindo a oitiva das partes e de testemunhas, tendo indeferido a quebra de sigilo bancário e a prova pericial por considerar suficientemente instruído o feito, decisão essa que não se mostra arbitrária, tampouco comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A rejeição de produção de provas inúteis ou protelatórias encontra amparo no art. 370, parágrafo único, do CPC.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coerente com a tese reconhecida na sentença, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida, que reconheceu a existência de sociedade de fato, a validade da operação de crédito e da garantia constituída, bem como a ausência de qualquer responsabilidade civil da instituição financeira.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

F
ixo os honorários recursais em 2% (dois por cento),
passando de 1
5
% para 1
7
%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)